Tribunal: TJMT
Processo: 1015908-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO em face de decisão prolatada pelo juízo a Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos n.o 0001343- 53.2017.8.11.0034, Código: 47976– Ação de Execução de Título Extrajudicial– indeferiu o pedido do exequente, ref. 65.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que que ajuizou ação de execução visando o recebimento de R$ 27.669,42 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário B30230865 contratada pelos Agravados, da qual restaram inadimplentes.
Que devidamente citados os Agravados permaneceram inertes quanto ao pagamento, assim, que pugnou pela penhora do bem móvel indicado na inicial, sem êxito.
Ainda, que diante da inexistência de bens em nome dos Agravados, e considerando que o Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo e casado em comunhão parcial, requereu a indisponibilidade dos ativos via Bacenjud em nome da esposa do referido executado.
Aduz que o juízo indeferiu tal requerimento sob o fundamento de que não há provas que a dívida contraída reverteu em favor da entidade familiar.
Alega que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de indisponibilidade em nome da esposa do Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo.
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a solidariedade entre o casal, cabendo ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, para afastar a penhora de sua cota parte.
Assim, que não há provas capazes de afastar a regra geral de solidariedade entre o casal, a decisão que indeferiu a aludida penhora mostra-se totalmente equivocada.
Alega que no caso ora em análise, é perfeitamente cabível a indisponibilidade de ativos via BACENJUD em nome da esposa do Agravado, posto que, não há dúvidas de que a dívida contraída pela pessoa jurídica foi revertida em benefício da entidade familiar, isto porque o Agravado Ronaldo Aparecido Figueiredo é o sócio proprietário da empresa jurídica emitente da Cédula de Crédito Bancário, fato que por si só demonstra o proveito da entidade familiar.
Ressalta que o Código Civil quando trata da administração dos bens comuns, expõe que estes ficam obrigados por dívidas realizadas em proveito da entidade familiar (art. 1663 e 1664 Código Civil).
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 790, IV, traz expressamente a possibilidade de sujeição dos bens do cônjuge/companheiro que não é parte no processo à execução.
Discorre sobre a antecipação da pretensão recursal.
Requer o recebimento e deferimento da tutela antecipatória para reformar a decisão de piso e, determinar a penhora via BacenJud em nome da esposa do Agravado.
Ao final, seja dado provimento o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de penhora via sistema BACENJUD em nome da esposa do agravado, porquanto demonstrado que no caso dos autos aplica -se a solidariedade entre casal.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Elpídio Donizetti acrescenta:
"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).
Pois bem.
Nesse contexto, em que pese a relevância das alegações, em sede de cognição sumária, não visualizo o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício de ambos.
Assim, necessário que se comprove que o núcleo familiar tenha se beneficiado dos lucros oriundos da atividade empresarial. Não se evidenciando em análise perfunctória, que a esposa do sócio tenha sido beneficiada pelos negócios da empresa ré, não é possível estender a esta obrigações decorrentes da condição de sócio, para penhorar bens integrantes de seu patrimônio.
À míngua de provas de benefício econômico revertido à entidade familiar, não há como em sede de antecipação de tutela se acolher o pedido.
Sobre tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. (TJ-DF 07143009020198070000 DF 0714300-90.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Soma-se a isso, a inexistência de prova acerca de que o valor constante conta corrente da esposa do Executado, não seja unicamente proventos do trabalho pessoal da mesma.
O Art.1659 do Código Civil estabelece:
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator